Tribunal: STF
Processo: RHC 226925
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 793.164/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de estelionato, em continuidade delitiva (art. 171, c/c art. 71 do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para afastar a condenação à reparação de danos - nos limites desta ação penal e sem prejuízo da esfera civil - mantido, no mais, o julgamento de primeiro grau. O acórdão ficou assim ementado: 



    ESTELIONATOS - Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima e depoimentos das testemunhas em harmonia com o conjunto probatório - Negativa do réu isolada - Atipicidade por ser hipótese de ilícito civil. Impossibilidade - Condenação mantida. 



    PENAS e REGIME PRISIONAL - Bases acima dos mínimos. Circunstâncias e consequências dos crimes - Agravante do artigo 61, II, g, do CP. Elevação no coeficiente de 1/6 - Continuidade delitiva. Duzentas condutas. Acréscimo na fração de 2/3 - Pena de multa em descompasso com o artigo 72 do CP. Conformismo do Ministério Público (vedada a reformatio in pejus) - Regime inicial semiaberto - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis (CP, artigos 44, I; e, 77, caput) - Pagamento das custas. Manutenção - Afastamento da indenização pela reparação dos danos. Falta de pedido expresso no momento processual próprio, observado o devido processo legal e a ampla defesa - Apelo provido em parte para afastar a condenação à reparação dos danos. 



     



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 71, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENABASE. DESFAVORECIMENTO DA CULPABILIDADE DO AGENTE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    - A dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    - A análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, sendo possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp n.º 143.071/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).



    - Os julgadores das instâncias ordinárias explicitaram as razões concretas extraídas dos autos legitimadoras tanto do desvalor atribuído aos vetores judiciais negativados quanto do patamar de exasperação da pena-base. Está bem demarcada a razão adicional para a punição mais severa.



    - Anotou-se a maior censurabilidade da conduta do apenado: que era advogado e se beneficiou dos seus conhecimentos jurídicos para elaborar contratos convincentes (fl. 77). Ressaltou-se a particular gravidade do modus operandi delitivo: o agente fez-se passar por delegado da Polícia Federal - cargo que inspira confiança e autoridade - aproveitou-se da submissão do conselho fiscal do condomínio composto, em sua maioria, por moradores idosos, para fraudar os cofres dos condôminos (fl. 77). Destacou-se o enorme prejuízo financeiro, consistente na dívida acumulada de R$ 157.500,00 (fl. 65), cujo pagamento exige que os moradores arquem com alta taxa condominial mensal (fls. 77/78).



    - Agravo regimental desprovido. 



    Em linhas gerais, busca a defesa o provimento do Recurso Ordinário, para reformar o julgado e conceder a ordem de habeas corpus para, determinar à autoridade coatora refaça a aplicação da pena do Recorrente, reduzindo a fração do aumento de pena-base, por violação ao princípio constitucional da proporcionalidade e da individualização da pena, e em consonância com o art. 59 do CP. 



    É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    A respeito da matéria, pontuou o STJ: 



    Foi o que ocorreu, no caso. Os julgadores das instâncias ordinárias explicitaram as razões concretas extraídas dos autos legitimadoras tanto do desvalor atribuído aos vetores judiciais referidos quanto do patamar de exasperação da pena-base. Está bem demarcada a razão adicional para a punição mais severa. 



    Anotou-se a maior censurabilidade da conduta do apenado: que era advogado e se beneficiou dos seus conhecimentos jurídicos para elaborar contratos convincentes (fl. 77). Ressaltou-se a particular gravidade do modus operandi delitivo: o agente fez-se passar por delegado da Polícia Federal - cargo que inspira confiança e autoridade - aproveitou-se da submissão do conselho fiscal do condomínio, composto, em sua maioria, por moradores idosos, para fraudar os cofres dos condôminos (fl. 77). Destacou-se o enorme prejuízo financeiro, consistente na dívida acumulada de R$ 157.500,00 (fl. 65), cujo pagamento exige que os moradores arquem com alta taxa condominial mensal (fls. 77/78). 



    No presente caso, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Observa-se que os fundamentos declinados indicam nuances que extrapolam as elementares do tipo penal em questão, em especial o registro de que o agente fez-se passar por delegado da Polícia Federal, para causar enorme prejuízo financeiro, consistente na dívida acumulada de R$ 157.500,00. 



    Em suma, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente